Tribunal: TJES
Processo: 5017823-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017823-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO RODRIGUES SOARES

AGRAVADO: LIETE VOLPONI FORTUNA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SUPRIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
R.R.S.
contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível de
Barra de São Francisco/ES
, proferida nos autos de ação indenizatória movida em face de
L.V.F.
e outros
, que
revogou o benefício da gratuidade de justiça
anteriormente concedido ao autor.
O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia para comprovar hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC), e reitera sua incapacidade financeira, afirmando possuir apenas aposentadoria por invalidez no valor líquido de R$ 3.215,57. Requer o restabelecimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a revogação da gratuidade de justiça sem prévia intimação configura nulidade processual insanável;
(ii) aferir se o agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica para manutenção do benefício;
(iii) examinar se a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, exigida pelo art. 99, §2º, do CPC e pela tese firmada no Tema 1178 do STJ, configura vício processual. Contudo, tal irregularidade resta sanada quando a parte é posteriormente intimada em grau recursal e apresenta documentação complementar, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O direito à gratuidade de justiça possui natureza fundamental (CF, art. 5º, LXXIV), mas depende de comprovação da insuficiência de recursos, cabendo ao juiz indeferir o pedido diante de elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte.

Os extratos bancários apresentados revelam movimentação média mensal superior a R$ 30.000,00 nos meses de julho, agosto e setembro de 2025 — valores manifestamente incompatíveis com a renda declarada de R$ 3.215,57 e suficientes para afastar a alegação de hipossuficiência.

A omissão de extratos referentes a doze contas bancárias declaradas pelo próprio agravante no sistema “Registrato” constitui comportamento contrário à boa-fé processual, reforçando a presunção de capacidade econômica.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que altera conscientemente a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), ao omitir informações financeiras relevantes e apresentar versão incompatível com os documentos dos autos, induzindo o juízo a erro com o objetivo de obter vantagem indevida.

O pedido de reconsideração formulado em primeiro grau não gera preclusão recursal, não obstando o conhecimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Mantida a decisão que
revogou o benefício da gratuidade de justiça
. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.
Condenado o agravante ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, por litigância de má-fé (art. 81, CPC).

Tese de julgamento:

A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência (art. 99, §2º, CPC) constitui vício sanável quando suprida em grau recursal, mediante oportunização do contraditório.

Movimentações financeiras expressivas e incompatíveis com a renda declarada afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC.

A omissão de informações relevantes sobre a situação financeira da parte configura violação à boa-fé processual e enseja condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 5º, 98 a 102, 99, §§2º e 3º, 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1178; STJ, AgInt no AREsp 2.048.913/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RODRIGO RODRIGUES SOARES
em face da decisão interlocutória (id.
77889297
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES. A referida decisão, proferida nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de
LIETE VOLPONI FORTUNA
e outros, revogou o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido ao autor, ora agravante.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Portanto, o juiz não é um mero espectador da declaração da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, havendo fundadas razões, exigir a comprovação da alegada impossibilidade econômica ou indeferir o pleito caso os indícios de capacidade financeira se mostrem robustos.

Passo a analisar o recurso de forma temática.

1. Do
v
ício
p
rocessual (
e
rror in
p
rocedendo
)

O agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por
error in procedendo
, argumentando que o Juízo
a quo
revogou o benefício sem sua prévia intimação para comprovar a hipossuficiência, violando o art. 99, § 2º, do CPC, e a tese firmada no Tema Repetitivo 1178 do STJ.

De fato, assiste razão ao agravante quanto à ocorrência do vício na origem. A revogação do benefício, seja de ofício ou a pedido da parte contrária, exige a prévia oitiva do beneficiário para que este possa exercer o contraditório e fazer prova de sua condição.

Este, inclusive, foi o fundamento que ensejou a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso (id.
16610885
).

Todavia,
referido vício encontra-se superado
.

O comando do art. 99, § 2º, do CPC, tem por finalidade garantir que a parte não seja surpreendida, assegurando-lhe a oportunidade de demonstrar fatos e juntar documentos que corroborem seu pedido.

Ao ser intimado nesta instância recursal para "
complementar a documentação acostada
" (id.
16889581
), o agravante teve a plena oportunidade de exercer o contraditório e comprovar, de forma cabal, a alegada insuficiência de recursos.

Assim, o vício procedimental da primeira instância foi sanado em sede recursal, permitindo a este Colegiado a análise aprofundada do mérito da controvérsia (o direito, ou não, à gratuidade), em aplicação análoga ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Rejeito, pois, a tese de nulidade.

2. Do
m
érito

No mérito, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A revogação na origem foi motivada por documentos (extraídos do processo nº 1.0000.23.276687-3/001, de Governador Valadares/MG) que revelaram o ingresso de aproximadamente R$ 167.227,38 nas contas do agravante no período de setembro de 2023 a fevereiro de 2024.

Em sua defesa, o agravante alega que sua única renda fixa é a aposentadoria de R$ 3.215,57, e que os valores vultosos decorreram de consultorias esporádicas que, segundo ele, teriam cessado em março de 2025 (Relatório, item 'c').

Intimado a comprovar sua situação atual, o agravante anexou extratos (id. 16889581 e seguintes). Em detida análise, verifico que o agravante juntou extratos de apenas uma de suas contas (SICOOB), omitindo-se quanto às outras doze instituições financeiras com as quais mantém vínculo, conforme relatório "Registrato" por ele mesmo apresentado.

Mesmo essa documentação parcial, contudo, é suficiente para refutar sua tese. Os extratos da conta SICOOB revelam o recebimento de:

•
R$ 30.996,13
em julho de 2025;

•
R$ 33.302,91
em agosto de 2025;

•
R$ 28.354,18
em setembro de 2025.

Note-se que tais valores, que alcançam uma média mensal de
R$ 30.000,00
(
equivalente a mais de
19 salários mínimos atuais
), foram recebidos meses após a data em que o próprio agravante alegou que tal fonte de renda teria cessado (
março de 2025
).

A alegação de que possui um custo de vida mensal de
R$ 8.543,98
, embora elevada, apenas corrobora que seu padrão de vida é
absolutamente incompatível
com a renda declarada de
R$ 3.215,57
, e é plenamente suportável pela renda real demonstrada nos autos.

A omissão em apresentar os extratos das outras
doze
contas bancárias gera, ademais, uma presunção desfavorável ao agravante, pois é lícito supor que a movimentação total seja ainda maior.

Resta inequívoca, portanto, a
plena capacidade financeira
do agravante para arcar com as custas processuais, sendo a manutenção da revogação da gratuidade a medida correta.

3. Da
litigância de má-fé

Quanto ao pleito formulado em contrarrazões, a condenação por litigância de má-fé revela-se não apenas cabível, mas
imperativa
.

O ordenamento processual civil pauta-se pela cláusula geral da
boa-fé objetiva
, insculpida no art. 5º do CPC, da qual emanam deveres processuais específicos a todos os sujeitos do processo, notadamente os de
lealdade
,
veracidade
e
cooperação
(arts. 6º e 77). A sanção por litigância de má-fé (art. 81) é a consequência direta da violação desses deveres, destinada a reprimir o
dolo processual
e a
conduta temerária
.

É crucial diferenciar a "
fundada dúvida
" sobre o enquadramento na hipossuficiência – situação comum em que a parte, embora com renda superior à média, possui gastos extraordinários (saúde, superendividamento) que comprometem seu mínimo existencial – da
deliberada tentativa de induzir o juízo a erro
.

No primeiro caso, a parte expõe sua realidade fática e financeira de forma transparente, submetendo ao Judiciário a interpretação jurídica de sua condição. No segundo, que é a hipótese dos autos, a parte
manipula a narrativa
e oculta ativamente a verdade para obter vantagem indevida.

O comportamento do agravante enquadra-se perfeitamente na tipificação do art. 80, inciso II, do CPC, que define como litigante de má-fé aquele que "
alterar a verdade dos fatos
".

A análise cronológica da conduta processual é estarrecedora. O agravante, ciente de sua real e vultosa movimentação financeira, optou por apresentar ao Judiciário uma versão fática distorcida e sensível, alegando que sua única fonte de renda era um
benefício previdenciário de R$ 3.215,57
, e que dependia "
de ajuda de parentes e da igreja
".

Contudo, quando instado a apresentar os extratos completos, os documentos por ele mesmo anexados (id.
16889581
) provaram o ingresso de valores médios de
R$ 30.000,00 mensais
, em uma única conta,
omitindo as informações das outras doze instituições financeiras com as quais mantém vínculo
.

Não se trata, portanto, de mera presunção de capacidade financeira. Trata-se de prova cabal e incontroversa de que o agravante mentiu deliberadamente em juízo.

A conduta não é apenas um exercício equivocado do direito de ação; é um abuso do direito, que viola a dignidade da justiça e o dever de veracidade (art. 77, I, do CPC).

O benefício da gratuidade de justiça é um pilar do acesso à ordem jurídica, destinado a
equalizar os hipossuficientes
, e não pode ser desvirtuado para servir de escudo a quem possui plena capacidade econômica e age de forma temerária, buscando litigar com "risco zero", em prejuízo da parte adversa e da própria administração da justiça.

Destarte, resta configurado o dolo processual, sendo impositiva a condenação.

O comportamento processual do recorrente, ao alterar a verdade dos fatos para obter benefício processual indevido, enquadra-se, repita-se, na conduta prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, sendo imperativa a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que estabeleço em 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, caput, do CPC.

4. Da
p
reclusão

Por fim, anoto que o pedido de reconsideração formulado em primeiro grau contra a decisão (id.
77889297
), diferente do que fundamentou a parte agravada, não obsta o conhecimento do agravo de instrumento, porquanto o pedido de reconsideração não é sucedâneo recursal e não gera preclusão do direito de recorrer.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido (id.
16610885
).

Mantenho, integralmente, a r. decisão agravada que revogou o benefício da gratuidade de justiça.

Condeno
o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em
2%
(dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.

Determino à Secretaria da 4ª Câmara Cível a imposição de
segredo de justiça
sobre os extratos e demais documentos financeiros anexados pelo agravante, d modo que se tornem inacessíveis a terceiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.